Tribunal: TJDFT
Processo: 0004123-57.2009.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0004123-57.2009.8.07.0001 AGRAVANTE: CLUBE DO COWBOY DE UBERLÂNDIA LTDA AGRAVADOS: CÉSAR AUGUSTO GONÇALVES, LUIZ BANDEIRA DA ROCHA FILHO, VERA SIDNEY SANT ANNA SANCHES, IVAN VALADARES DE CASTRO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Considerando a extinção do feito em relação ao CLUBE DO COWBOY DE UBERLÂNDIA (ID 68164052), em razão da satisfação da obrigação, não conheço do agravo em recurso especial de ID 49268066, porquanto prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Segue, em apartado, despacho referente ao agravo interposto pelos demais recorrentes. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018